Tribunal: TJDFT
Processo: 0736906-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736906-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO GUARACY DE ANDRADE FILHO, CLITES FLORINDO COSTA EMBARGADO: CLITES FLORINDO COSTA, ANTONIO GUARACY DE ANDRADE FILHO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CLITES FLORINDO COSTA e por ANTÔNIO GUARACY DE ANDRADE FILHO, com pedido de efeitos modificativos, em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 57085571). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intimem-se os embargados para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 11 de abril de 2024 15:56:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador